Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-15.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Desclassificação para receptação. Princípio da insignificância. Consumação do crime. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Desprovimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes de furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, caput, e art. 155, § 4o, I, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de furto da motocicleta [fato 1] para receptação, a absolvição pelo furto do botijão de gás [fato 2] com base no princípio da insignificância, o reconhecimento da tentativa no furto consumado [fato 2], a aplicação do privilégio do pequeno valor e o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) se o crime de furto da motocicleta deve ser desclassificado para receptação; e se for desclassificado se é caso de absolvição por ausência de dolo/erro de tipo; (ii) se a conduta relativa ao furto do botijão de gás é atípica em razão da aplicação do princípio da insignificância; (iii) se houve consumação ou tentativa no crime de furto; (iv) se o réu faz jus ao privilégio do pequeno valor em relação ao segundo fato; e (v) se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada pela ausência de laudo pericial.
III. Razões de decidir
3. A apreensão do bem furtado em poder do agente, poucos instantes após o crime, associada à prova testemunhal, confirma a autoria do delito, afastando a possibilidade de desclassificação para receptação; inexistindo desclassificação, fica prejudicado o pedido de ausência de dolo/erro de tipo.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao furto do botijão de gás, pois, conquanto o valor do objeto seja aproximado a 10% do salário mínimo vigente à época, o apelante é contumaz na prática de crimes patrimoniais e a sua conduta foi dotada de especial reprovabilidade ante a audácia por ter agido em horário de descanso da vítima e mediante a utilização de rompimento de obstáculo para conseguir o intento criminoso.
5. O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso concreto, a posse dos bens foi efetivamente invertida pelo apelante, não cabendo o reconhecimento da tentativa.
6. O privilégio do pequeno valor não é aplicável ao apelante, pois este ostenta reincidência penal, o que impede a concessão do benefício.
7. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando o reparo precisa ser realizado imediatamente para preservar o patrimônio da vítima e há prova testemunhal idônea e outros elementos nos autos que evidenciam a efetiva violação da barreira protetiva.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: [1] A apreensão do bem furtado em posse do agente instantes após o crime impede a desclassificação para receptação. Não reconhecida a receptação, fica prejudicado a alugação de ausência de dolo/erro de tipo. [2] O princípio da insignificância não se aplica ao apelante contumaz em crimes patrimoniais, mormente em relação ao furto qualificado por rompimento de obstáculo. [3] O furto consuma-se com a inversão da posse, ainda que não seja mansa e pacífica. [4] A reincidência do agente impede a aplicação do privilégio do pequeno valor. [5] A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova idôneos e os vestígios desapareceram.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, 155, § 2o, 155, § 4o, I; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 205936 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.582.485/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/8/2024; STJ, AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005865-15.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PASSOS MORENO - CPF: 025.648.301-96 (APELANTE), ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA - CPF: 801.750.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDSON DIAS FERREIRA - CPF: 021.141.111-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CONTE - CPF: 553.572.459-91 (VÍTIMA), JULIO MACENA DOS SANTOS - CPF: 045.548.661-14 (VÍTIMA), LAUDAIR RODRIGUES - CPF: 474.087.821-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Desclassificação para receptação. Princípio da insignificância. Consumação do crime. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Desprovimento do recurso
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3
(três)
anos e 2
(dois)
meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes de furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, caput, e art. 155, § 4o, I, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de furto da motocicleta
[fato 1]
para receptação, a absolvição pelo furto do botijão de gás
[fato 2]
com base no princípio da insignificância, o reconhecimento da tentativa no furto consumado
[fato 2]
, a aplicação do privilégio do pequeno valor e o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

II. Questões em discussão

2.
Há cinco questões em discussão:
(i)
se o crime de furto da motocicleta deve ser desclassificado para receptação;
e se for desclassificado se é caso de absolvição por ausência de dolo/erro de tipo;

(
ii
)
se a conduta relativa ao furto do botijão de gás é atípica em razão da aplicação do princípio da insignificância;
(
iii
)
se houve consumação ou tentativa no crime de furto;
(
iv
)
se o réu faz jus ao privilégio do pequeno valor
em relação ao segundo fato
; e
(v)
se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada pela ausência de laudo pericial.

III. Razões de decidir

3.
A apreensão do bem furtado em poder do agente, pouco
s instantes
após o crime, associada à
prova testemunhal
, confirma a autoria do delito, afastando a possibilidade de d
esclassificação para receptação; inexistindo desclassificação, fica prejudicado o pedido de ausência de dolo/erro de tipo.

4.
O princípio da insignificância não se aplica ao furto do botijão de gás, pois,
conquanto
o valor do objeto
seja

aproximado a
10% do
s
alário mínimo
vigente à época, o apelante é contumaz na prática de crimes patrimoniais e a sua
conduta foi dotada de especial reprovabilidade
ante a audácia por ter agido em horário de descanso da vítima e mediante a utilização de
rompimento de obstáculo
para conseguir o intento criminoso
.

5.
O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso concreto, a posse dos bens foi efetivamente invertida pelo apelante, não cabendo o reconhecimento da tentativa.

6.
O privilégio do pequeno valor não é aplicável ao apelante, pois este ostenta reincidência penal, o que impede a concessão do benefício.

7.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando
o reparo precisa ser realizado imediatamente para preservar o patrimônio da vítima e
há prova testemunhal idônea e outros elementos nos autos que evidenciam a efetiva violação da barreira protetiva.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

[1]
A apreensão do bem furtado em posse do agente
instantes
após o crime impede a desclassificação para receptação.
Não reconhecida a receptação, fica prejudicado a alugação de ausência de dolo/erro de tipo. [2]
O princípio da insignificância não se aplica
ao apelante contumaz em crimes patrimoniais, mormente em relação
ao furto qualificado por rompimento de obstáculo.
[3]
O furto consuma-se com a inversão da posse, ainda que não seja mansa e pacífica.
[4]
A reincidência do agente impede a aplicação do privilégio do pequeno valor.
[5]
A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova idôneos
e os vestígios desapareceram
.

Dispositivos relevantes citados
:
C
P
,
arts
. 155, caput, 155, § 2o, 155, § 4o, I; C
PP
, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 205936
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j
.
23/11/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.582.485/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palh
eiro, Sexta Turma, j. 6/8/
2024; STJ,
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Diego Passos Moreno
,
objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1005865-15.2022.8.11.0040
,

condenando-
o

pela prática do
s
delito
s

de furto

simples e furto
qualificado
pelo rompimento de obstáculo,
(art. 155
,
caput, e art. 155,
§4o, I
,

do Código Penal),
à
pena

total
de
3 (três) anos
e

2 (dois) meses de reclusão,
em
regime aberto
,
e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do valor do salário mínimo vigente à época do fato
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena
restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos, nos termos dos
art
s
.
43
,
44
e 45, § 1o,
do Código Penal

O
apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
244607812
,
requer
desclassificação do crime de furto da motocicleta
[fato 1]
para o de receptação, com a consequente absolvição
, com fulcro no
art. 386, III
,
do
Código de Processo Penal,
sob a tese de atipicidade da conduta, arguindo ausência de dolo e erro de tipo. Subsidiariamente,
postula

a absolvição por atipicidade material da conduta do furto do botijão de gás, nos termos do
art. 386, III
,
do
Código de Processo Penal, pela
incidência do princípio da insignificância
;
o reconhecimento da tentativa no crime de furto consumado
[fato 2]
; a aplicação do privilégio do pequeno valor;
e
,
o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial.

Nas

contrarrazões que se encontram no ID
244607815
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso
, linha intelectiva, essa, seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço

no ID
248721666
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
244607735
,
narra
os fatos desta forma:

[...]

FATO I

É dos autos que, durante o período compreendido das

19h30min do dia 13/05/2022 à 1 hora do dia 14/05/2022, nas proximidades

do CTG – Recordando os Pagos, na Rua Mato Grosso, esquina com a Av.

Curitiba, em Sorriso/MT, o denunciado,
DIEGO PASSOS MORENO,

subtraiu,
para si, a motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125K, ano 2008,

cor preta e placa NIY1377, avaliada em aproximadamente R$4.000,00 (quatro

mil reais), em prejuízo da vítima JÚLIO MACENA DOS SANTOS.

Consta que, a vítima estacionou sua motocicleta nas imediações do CTG, dirigindo-se até o local para participar das festividades da
Exporriso
2022, deixando-a sem vigilância.

Ato contínuo, o denunciado, aproveitando-se do fato da motocicleta estar com “ligação direta”, subiu no veículo, deu partida e empreendeu fuga do local.

Por fim, a vítima, quando constatou o furto da motocicleta, acionou a força policial, momento em que o denunciado já se encontrava nas dependências da Delegacia de Polícia, preso em flagrante delito pelo crime de furto qualificado (Fato II), tendo sido apreendida a motocicleta em sua posse.

FATO II

Apurou-se que, na data de 14/05/2022, por volta das 2h30min, na Av.
Idemar

Riedi
, bairro Industrial, em Sorriso, o denunciado,
DIEGO PASSOS MORENO, subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo, um botijão de gás, em prejuízo da vítima DANILO CONTE.

Nas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, aproveitando-se do fato do ofendido, que é motorista de caminhão, encontrar-se dormindo na cabine do veículo, na posse de ferramentas tipo chave de boca e turquesa, arrombou o cadeado da caixa de mantimentos do caminhão, de lá subtraindo para si, um botijão de gás.

Por fim, a guarnição da PM que patrulhava a via, deparou-se com o denunciado conduzindo a motocicleta Yamaha, modelo 125, de cor preta e com ligação direta, carregando o botijão de gás, oportunidade em que foi realizada sua abordagem, tendo os agentes policiais constatado a prática dos furtos ora denunciados.

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade delitiva
s
e encontra devidamente comprovada
pelos
elementos de provas existentes nos autos e não foi objeto de questionamento nas razões,
no qual o apelante restringiu a postular a desclassificação, absolvição e o afastamento da qualificadora de um dos fatos.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa na pessoa do apelante, porquanto embora a sua defesa técnica tenha questionado o édito condenatório, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram ser o e
le
o autor dos crimes, cumprindo asseverar que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto a defesa técnica do apelante sustente a tese desclassificatória por fragilidade quanto a subtração da motocicleta e, na sequência, postula a absolvição dos fatos criminosos por ele perpetrados, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição a defesa técnica do apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença
condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Com efeito,
a pretensão defensiva de desclassificação do crime de furto para receptação não merece acolhida, uma vez que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelante
subtraiu a motocicleta da v
ítima, sendo preso em flagrante, logo após,
quando a conduzia
conforme declaração da vítima na fase inquisitiva, que, após a comunicar à polícia acerca do crime, em torno de vinte minutos após a sua motocicleta já havia sido apreendida em poder do apelante, ocasião em que foi constatado que havia sido realizada ligação direta em referido veículo, razão pela qual
a versão d
a defesa técnica do
apelante de
que teria apenas receptado o bem
e que não sabia da origem ilícita
não encontra respaldo nos autos, mormente
pela
própria confissão do
recorrente
que foi corroborada pela palavra da vítima e pelos
relato
s
dos policiais que efetuaram a prisão
e
confirmaram a subtração.

Eis as declarações na fase judicial da testemunha
Gleidson Dias Ferreira, um dos policiais militares que atuaram na ocorrência e que participou da prisão em flagrante do apelante:

[...] Ao deslocar para a polícia civil, com o suspeito juntamente com a motocicleta que estava em posse desse

suspeito, nós achamos estranho porque a motocicleta estava com ligação direta, então ela estava sem a chave e com

ligação direta. Ao chegar na delegacia, nós já encontramos uma vítima que estava já aguardando lá na delegacia da

polícia civil, informando que essa motocicleta seria dele, e que essa motocicleta foi subtraída, produto de furto,

próximo ao CTG, essa motocicleta estava estacionada lá próximo ao CTG e teria sido subtraída. No mesmo local,

ali na polícia civil, tinha outra vítima ali, que em conversa com a guarnição aí, ela informou que ela teria sido

roubada e que o... fizeram esse roubo, estaria nessa motocicleta e com a mesma característica do suspeito,
tá
, que

ela reconheceu o suspeito aí, informando que esse suspeito estava em posse de uma arma de fogo
(...) Não
, nós

tínhamos ciência da questão desse roubo, porque o roubo é irradiado via rádio, né? Então, a guarnição já estava

ciente que teria... tinha acabado de acontecer um roubo próximo ao CTG e uma motocicleta também teria sido

furtada. Só que o primeiro momento aí, na ocorrência, a abordagem foi em decorrência do suspeito estar embaixo

da carreta, rompendo aí o cadeado e a corrente que segura o botijão. A motocicleta, nós só conseguimos visualizar

ela porque ela estava escondida próximo à carreta ali, né? Então, em conversa com o carreteiro que estava

dormindo ali, o motorista da carreta que estava dormindo no momento do furto, a
motocicleta próximo
à carreta,

né? (...) Assim, esses botijões de gás, eles são anexados ao veículo, eles ficam embaixo... e eles são... os motoristas,

o pessoal das carretas, eles prendem os botijões com corrente e com cadeado. E esse suspeito, ele estava embaixo...

estava tirando o botijão, tanto que estava rompido e ele já estava em posse do botijão de gás já. (...) Ele tinha

rompido porque ele estava com a chave, né? Ele quebrou a chave. A
chave

quebrou
o cadeado e a corrente. (...)

Quando eu fiz a abordagem, ele estava retirando o botijão. Esse botijão tem uma parte de ferro, ele é fixado, eles

fazem tipo um contorno e colocam esse botijão dentro dessa parte de ferro. Quando eu cheguei, ele estava retirando

o botijão de gás,
tá
? A corrente e o cadeado estavam ao lado, quebrados, porque ele tinha acabado de quebrar, ele

estava com a chave. Ele estava com chave... uma chave lá que serve para quebrar os cadeados. Estava em posse

dele. (...) Foi, foi assim... Eles fizeram... foi realizado um furto da motocicleta, um momento antes. E essa

motocicleta foi utilizada também
num
roubo à pessoa. A mesma motocicleta, a mesma característica, foi

realizada... eles furtaram essa motocicleta próxima ao CTG e em seguida eles fizeram um roubo próximo também...

da ocorrência aí, que é nas proximidades ali. (...) Eu
estava no furto, mas as vítimas estavam na Polícia Civil e foi

as vítimas que reconheceram. (...) Positivo, ele estava na delegacia já aguardando lá, eles foram para fazer um

boletim de ocorrência. (...) Não, a vítima reconheceu... deixa eu explicar para o senhor... A vítima estava na Polícia

Civil, ela foi lá para registrar o boletim de ocorrência do furto dessa motocicleta. Chegando no local, ela

reconheceu a motocicleta sendo dela. (...) A própria chave de ignição foi quebrada e foi feita uma ligação direta,

esse foi o furto. (...) Ele olhou lá e viu que estava mesmo quebrada, e inclusive o capacete dela estava junto com o

suspeito. Positivo? Estava a motocicleta que estava com a chave de ignição rompida e foi feita uma ligação direta,

e a moto estava em posse do suspeito. (...) A ignição pega o fio do painel e liga a motocicleta. (...)”
.
(Transcrição do depoimento da testemunha
Gleidson Dias Ferreira, extraída do parecer da PGJ – ID 248721666).

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prisão em flagrante do agente na posse
do bem subtraído, logo após o delito, impede a desclassificação para receptação
, ainda que a subtração da motocicleta tenha sido realizada na clandestinidade, como em regra sempre acontece, mormente no caso em análise em que o apelante foi flagrado e
preso em flagrante
momentos depois

em posse da
res furtiva
, que estava em funcionamento sem as chaves, pois havia sido realizada ligação direta, quando já praticava outro crime patrimonial, o que acarreta a presunção da sua autoria ou participação no evento criminoso, recaindo para sua defesa a obrigação de apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu nestes autos.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO –– IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CAUSA DE AUMENTO ATINENTE À PRÁTICA DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO AFASTADA DE OFÍCIO – TOPOGRAFIA DA MAJORANTE NO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão do produto do furto em posse do agente permite a presunção de autoria do delito e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório.

Quando o furto é perpetrado em coautoria com crianças e/ou adolescentes, o agente será enquadrado na modalidade qualificada do delito, descrita no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, em razão do “concurso de duas ou mais pessoas”, incorrendo também na figura típica do art. 244-B da Lei no 8.069/90, por “corromper ou facilitar a
corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”, na forma do art. 70 do Código Penal.

A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema no 1.087, consolidou a jurisprudência no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”.
(N.U 0000476-53.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11.06.2024,
Publicado
no DJE 14.06.2024)
Destacamos

Nesse contexto,
configurada indubitavelmente a prática do crime de furto narrado na exordial acusatória,
completamente inconsistente a tese de desclassificação do crime de furto para o de receptação
, assim como a propalada absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, pela frágil alegação de atipicidade da conduta, por ausência de dolo e erro de tipo.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser asserido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente

nos casos como o que ora se debate, no qual
o

posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o
apelante.

A
liás, em relação ao assunto, veja
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019)
.

Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontr
adiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente,
a materialidade delitiva, bem como
comprova
a
culpabilidade
da agente
e
o
nexo de casualidade
quanto à
prática do
s
crime
s
de furto por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na
desclassificação para o crime de receptação, tampouco em
sua absolvição com fundamento no art. 386,

II
I, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

No
que tange a
o pedido de absolvição d
o
apelante
decorrente da aplicação em seu favor do princípio da insignificância
em relação ao segundo fato
,
visando o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, é forçoso reconhecer que tal pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

Isso porque
,
com relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”. (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP)

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores:
a mínima ofensividade da conduta do agente
, a ausência de periculosidade da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado
, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma
periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido
reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238
DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

Destacamos

No que alude à temática
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
e se
,
concomitantemente
,
as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta
.

No caso
em
apreciação,
conquanto a denúncia tenha apontado que o valor aproximado do botijão de gás subtraído [segundo fato]

seria em torno de R$ 100,00 (cem reais), além de o prejuízo dessa vítima não se limitar a referido valor,
pois
ficou narrado e demonstrado que o apelante cortou/rompeu tanto a corrente quanto o cadeado que segura
vam o objeto, o que demonstra que o prejuízo foi muito superior a isso e ultrapassaria o montante de 10% do salário mínimo à época, ainda que assim não fosse o apelante jamais faria jus a aplicação do princípio da insignificância diante da sua reiteração delitiva e em decorrência da reprovabilidade da sua conduta e audácia,
situação que inviabiliza o
reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Se isso não bastasse, é imperativo reconhecer que a conduta d
o
apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que o furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo. Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta do agente, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.2. "
Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.722.918/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024).3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para justificar a escolha do regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.4. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.582.485/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6.8.2024,
DJe
de 12.8.2024.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, constata-se habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, uma vez que há em desfavor do agravante oito ações penais em andamento, sendo uma, inclusive, de roubo, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.
E além disso
, trata-se de
furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, outro fator impeditivo à aplicação do princípio da bagatela
. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 904.088/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1.7.2024,
DJe
de 3.7.2024)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II -
Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
.

III - Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior,
é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta
" (
AgRg
no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 8/3/2019).

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.097.544/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 30/5/2023.)
Destacamos

Diante do exposto, deve ser reconhecido que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porquanto, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao apelante e às circunstâncias do delito. Caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Por conta disso, a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da conduta d
o
apelante com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”
Negritamos

Logo, a periculosidade social da ação d
o
apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, motivo pelo qual a tese
absolutória não merece acolhimento, eis que não se pode admitir a atipicidade da sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade tentada, por entender que não houve, por parte do apelante, a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos, é imperioso registrar que não lhe assiste razão, porque apesar de ter sido preso em flagrante e ter havido a apreensão e a restituição do botijão de gás à vítima, houve a inversão da sua posse, tanto que quando a polícia chegou ao local o apelante já havia rompido o cadeado e a corrente que fixado o botijão de gás a um encaixe de ferro, e já o havia retirado do local, invertendo a posse da
res furtiva
, ainda que a posse tenha sido por pouco tempo e não tenha sido mansa e pacífica, razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração.

Além disso, o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação de
subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Tendo isso como norte, impende-se registrar que, havendo, a inversão da posse dos objetos subtraídos pelo apelante, como sói ser no caso destes autos, consequentemente, há a consumação do delito patrimonial, nos moldes destacados pelo édito condenatório, motivo pelo qual deve ser aplicado o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça tem acerca da matéria
,
exteriorizado nos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. AGENTE DETIDA NO ESTACIONAMENTO. INVERSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934).

2.
Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.583.131/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 25/6/2024)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O capítulo acerca da ocorrência de desistência voluntária não foi apreciado pela Corte de
origem ,
pois apenas se pronunciou acerca da absolvição por falta de provas, desclassificação e dosimetria da pena. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023)
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante, não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida a sua condenação pelo crime de furto
qualificado
, na sua forma consumada.

Quanto ao pedido de aplicação d
o benefício previsto no art. 155, §2o, do Código Penal em relação ao apelante, é forçoso concluir que a insurgência defensiva também
não merece

provimento

porque, como se sabe, para que a referida causa de diminuição seja aplicada,
o agente deve ser primário
, a coisa subtraída tenha pequeno valor e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto, Rogério Greco assim se expressa:

[...]
A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência, sendo, outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.
[...]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1o, do Código Penal).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um
salário mínimo
. (...)

Dessa forma,
conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2o do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.
(
In
Curso de Direito Penal: parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentado casos assemelhados, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de
adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021 e publicado no
DJe
de 16.04.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECO HECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.

5. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 17.02.2021)
Destacamos

No caso destes autos, malgrado o botijão furtado [fato 2] se enquadre no critério de pequeno valor e a qualificadora seja de ordem objetiva, o apelante não faz jus ao privilégio do pequeno valor por não preencher o critério da primariedade, pois, das cinco guias de execução penal que ele possui n
o Processo
de Execução Penal n.
0006585-72.2017.8.11.0040
a que ele responde perante a
3a Vara Criminal de Sinop - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
, ao menos uma deles possui condenação com trânsito em julgado anterior, razão pela qual o apelante ostenta a condição de reincidente e não pode ser beneficiado pela referida causa de diminuição de pena, conforme se extrai da guia de recolhimento definitivo encontradiço no movimento n. 223.1 da ação de execução penal acima referida, conforme se infere abaixo:

Por outra vertente, o
apelante pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob a alegação de
que não houve
pericia
para comprovar a referida qualificadora.

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Com efeito, a testemunha
Gleidson Dias Ferreira, um dos policiais militares que atuaram na ocorrência e que participou da prisão em flagrante do apelante
, quando foi ouvida em juízo, confirmou que
o apelante rompeu o cadeado da caixa que dava
acesso ao botijão de gás, assim como também rompeu o cadeado que fixava o referido bem a um ferro que havia na parte interna, e, conforme já mencionado nesta decisão, já havia invertido a posse do bem e, quando foi abordado pelos agentes públicos, foi encontrado com o apelante ferramentas tipo chave de boca e turquesa que foram utilizadas para a realização do arrombamento, não havendo o que se falar em afastamento da referida qualificadora.

Sendo assim, embora
o
apelante alegue que
em crimes que deixam vestígios, como o furto qualificado, é imprescindível a realização
da prova técnica
para a comprovação das qualificadoras
,
não se pode privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade. Deveras, se
a caixa onde os utensílios do caminhão ficavam guardados
estava
trancada com um cadeado e em seu interior ainda havia uma corrente fixando o botijão de gás,
como
o apelante
transpôs
esses meios de segurança e subtraiu o botijão se não tivesse rompido o cadeado e a corrente de ferro?

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e, em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

No entanto, a interpretação de tal sistemática não pode redundar em situações totalmente dissociadas da realidade. Logo, se por um lado, a perícia pode ser dispensada quando existentes outros elementos caracterizadores de causa de aumento do furto – como arrombamento –; por outro lado, essa dispensa também é exigida quando a situação em exame denota que, em absoluto, não teria o agente humanamente nenhuma possibilidade de ingresso no local senão por arrombamento para alcançar tal acesso.

A
demais, na hipótese em análise, a vítima que é caminhoneiro teve que
imediatamente adotar medidas visando a proteção de seu patrimônio razão pela qual os vestígios desapareceram, sem contar que, na sequência, teve que seguir viagem que é o objeto da sua profissão, não havendo tempo hábil para que o Estado adotasse as medidas cabíveis para a realização de uma perícia técnica, devendo, dessa forma, a qualificadora
ser demonstrada por outras formas, conforme a própria legislação processual penal autoriza.

Diante do exposto, tendo em conta que: a realidade deve sobrepor-se à forma
strictu
sensu;
que, na hipótese, coexistem elementos indicativos de que
o
apelante arrombou efetivamente
o cadeado e a corrente de ferro para conseguir subtrair o botijão de gás
; que tal logística seria a única possível, pelo contexto fático;
que a vítima teve que reparar imediatamente os estragos realizados sob pena de deixar o seu patrimônio exposto a novos crimes patrimoniais;
e que o magistrado não pode dispensar da experiência comum para julgamento (art. 375 do Código de Processo Civil), impõe-se a manutenção da qualificadora fixada na sentença condenatória.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA. SERENDIPIDADE.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De início, a situação descrita no acórdão evidencia a hipótese de encontro fortuito de prova (serendipidade) e não
fishing

expedition
, uma vez que a informação acerca da autoria delitiva veio à tona por interceptação telefônica, devidamente autorizada, em investigação da DIG de Avaré/SP, para apuração da existência de organização criminosa voltada à prática de furtos em diversas cidades da região. Os envolvidos foram identificados por conta de diálogos mantidos no exato momento em que perpetravam a subtração, o que posteriormente, viria a ser confirmado por imagens registradas pelas câmeras de monitoramento instaladas no local.

2. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal não supre a sua ausência. Precedentes.

3. A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são
no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela (
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.) Precedentes.

4. No caso, há elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, sendo possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pela confissão dos acusados e pela prova testemunhal.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024, publicado no
DJe
de 4.12.2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se o acórdão recorrido não destoa do entendimento jurisprudencial majoritário e prevalecente nesta Corte sobre o tema, revela-se inviável o conhecimento de embargos de divergência, por esbarrarem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".

2. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco.

Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto.

3. Ademais, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2o, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa.

Precedentes da 5a Turma:

AgRg
no REsp n. 2.118.512/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.598.466/DF, relator
Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024;

AgRg
no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024;
AgRg
no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024;
AgRg
no HC n. 891.546/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.

Precedentes da 6a Turma:

EDcl
no
AgRg
no HC n. 914.283/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 11/10/2024;
AgRg
no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 13/5/2024;
AgRg
no HC n. 846.358/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.295.606/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 27/2/2024;
AgRg
no HC n. 821.876/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.

4. In
casu
, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13.11.2024, publicado no
DJe
de 19.11.2024.)
Destacamos

Portanto, não merece acolhimento a tese d
o
apelante de que a ausência de laudo pericial leva,
necessariamente, à exclusão da
qualificadora, daí por que é inviável o afastamento da qualificadora prevista
no art. 155, § 4o, I
, do Código Penal.

Posto isso, em consonâ
ncia com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao

recurso de
Diego Passos Moreno
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025